Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-97.2014.8.11.0014
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000258-97.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIENAY ARAUJO BATISTA - CPF: 593.391.601-34 (APELANTE), LIZETE XAVIER MEIRA - CPF: 378.669.821-04 (APELANTE), LUCELIA FERREIRA - CPF: 921.409.471-34 (APELANTE), LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.174.761-87 (APELANTE), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 174.081.561-00 (APELANTE), MARIA NILZA DE OLIVEIRA - CPF: 856.668.821-04 (APELANTE), MARIA ROSA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 949.973.301-91 (APELANTE), MARIA ROSA GOMES DA SILVA - CPF: 621.293.091-00 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MARILEI DA SILVA - CPF: 842.543.601-00 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZETE XAVIER MEIRA - CPF: 378.669.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 174.081.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 949.973.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição na fase de liquidação de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, em ação que discute diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada e se a reestruturação da carreira dos servidores municipais afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III.
Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada, sendo preclusa tal discussão neste momento processual.

4. A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação.

5. A existência de lei prevendo a reestruturação da carreira não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores decorrente da incorreta conversão monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Lucélia Ferreira e outros
, bem como por
Lienay
Araujo Batista e outros
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais, relacionadas à ausência ou incorreta conversão de cruzeiros reais em URV, na fase de liquidação de sentença (processo nº 0000258-97.2014.8.11.0014), julgou extinto o pleito inicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, conforme os seguintes termos:

“(...)

É de conhecimento amplo deste Juízo, inclusive pela grande demanda de processos similares a esse, que foram expressamente reestruturados os Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais no ano de 2003, sendo que a lei Municipal n.º 904, de 21/11/2003 – dispõe sobre a reestruturação dos quadros de cargos do Município, estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do Município e dá outras providências e a lei municipal n.º 907, de 05/12/2003 – dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos profissionais da Educação do Município de Poxoréo – Mato Grosso, conforme cópia em anexo, retiradas do ID. 37836261, dos autos n.º 0002126-42.2016.8.11.0014.

(...)

Vê-se, portanto, que a outra conclusão não se pode chegar senão à de prescrição, eis que, havendo a reestruturação da carreira do servidor ainda em 2003, o prazo prescricional quinquenal se completou em 21/11/2008 para os servidores em geral e em 05/12/2008 para os servidores da Educação municipal, consoante redação do Decreto-Lei n.º 20.910, de 6/1/1932 – artigo 1.º.

(...)

Ante o exposto reconheço preliminarmente a prescrição e DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela parte Autora, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

(...)
.
”
.

Ambos os recursos de apelação impugnam a extinção das ações de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

As apelantes, inconformadas com a decisão que decretou a extinção do processo, sustentam, em suas razões, que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que já houve decisão de mérito transitada em julgado e que a questão da prescrição foi apreciada anteriormente, não podendo ser reaberta.

Alegam as apelantes que o processo já se encontrava em fase de execução, inclusive com a nomeação de perito para apuração das diferenças salariais, de modo que a matéria está abarcada pela coisa julgada, sendo inviável rediscutir a prescrição. Requerem, assim, a anulação da sentença de extinção e o retorno dos autos à fase de liquidação, para continuidade dos trabalhos periciais.

Ademais, as recorrentes argumentam que o reconhecimento da prescrição é indevido, uma vez que não restou devidamente comprovado que a perda remuneratória decorrente da incorreta conversão da URV foi totalmente absorvida por eventual reestruturação legal.

Dessa maneira, pugnam pelo provimento dos recursos, para que seja anulada a sentença recorrida, com o retorno do processo ao seu regular trâmite, e a consequente realização de perícia contábil.

Por seu turno, o Município de Poxoréu, em contrarrazões apresentadas no ID 202965367, defende a manutenção da sentença de extinção, sob o fundamento de que o prazo prescricional para a cobrança das diferenças salariais teve início com a reestruturação das carreiras dos servidores municipais, ocorrida em 2003. Argumenta ainda que as diferenças pleiteadas já foram absorvidas pelas reestruturações implementadas pelas Leis Municipais nº 625/1995, nº 904/2003 e nº 907/2003, razão pela qual não subsiste qualquer direito a ser exigido. Requer, assim, o desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial (ID 209833650).

As partes estão isentas do preparo recursal, visto que são beneficiárias da justiça gratuita, conforme ID 203259668.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O s presente s recurso s preenche m
todos os requisitos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, razão pela qual dele
s
conheço.

Nota-se que as apelações foram interpostas, visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição na fase de liquidação de sentença, com o consequente julgamento de extinção do processo com resolução de mérito. As apelantes sustentam, em suma, que o reconhecimento da prescrição neste momento processual ofende a coisa julgada.

Observa-se que

o Município, ora Apelado,
colacionou aos autos cópias de leis municipais e leis complementares, afirmando que todas trataram e dispuseram sobre o plano de carreira dos servidores Munici
pais, invocando ainda o reconhecimento da prescrição autoral.

Pois bem.
A
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei nº 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poderá se apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Ainda
, cumpre ressaltar que não se constata, no caso, a ocorrência da prescrição de fundo de direito tendo como marco a reestruturação da carreira d
os servidores
, como alega o
Município
Apelado em suas contrarrazões.

É que, só por si, a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira - como no caso
a
L
ei Municipal n° 904/2003

apontada
pelo Apelado -, não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.º 8.880/1994, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – A
LEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada
, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença.” (N.U 0000517-92.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024).” [
g.n
.].

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO -
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
- PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência
. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira. (...). 3. Embargos rejeitados.” (N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021,
DJe
01/03/2021)
[
g.n
.]

Com efeito, nada obstante o entendimento recente acerca do reconhecimento da prescrição do fundo do direito, verifico que a irresignação das Apelantes merece ser acolhida, já que, uma vez proferida a sentença na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022).
[
g.n
.].

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada

Portanto, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
não
ficou cabalmente demonstrado que as Leis municipais de reestruturação da carreira d
a
s
parte
s
Apelante
s
, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Contudo, o que não se pode admitir é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com
o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).
[
g.n
]
.

Ressalte-se que os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se prossiga com a liquidação da sentença por arbitramento, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira, de acordo com os parâmetros fixados
no acórdão
transitado em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição se mostra preclusa ante o efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos recursos para anular a sentença
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024